Tribunal: TJMT
Processo: 0023199-96.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023199-96.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.393.495/0001-29 (EMBARGANTE), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (EMBARGADO), ESCRITORIO TECNICO ALEXANDRE ISERNHAGEN LTDA - CNPJ: 32.958.159/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 208.514.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação Possessória. Inconclusividade Da Perícia. Anulação Da Sentença. Necessidade De Nova Prova Técnica.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que, em sede de apelação, anulou a sentença em ação de interdito proibitório para reabertura da instrução e realização de nova perícia georreferenciada, diante da inconclusividade técnica quanto à sobreposição fundiária entre imóveis registrados sob matrículas distintas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão ou contradição na análise da coisa julgada, estabilização da demanda e alegação de fato superveniente; e (
ii
) a adequação da distinção entre juízo possessório e domínio na fundamentação adotada.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada afastou corretamente a tese de coisa julgada material com base no art. 502 do CPC, por tratar-se de decisão interlocutória sem força definitiva.

4. A ausência de elementos técnicos precisos impossibilita a estabilização da demanda, por inexistir definição segura do objeto litigioso.

5. A necessidade de nova perícia não converte a lide possessória em petitória, mas visa delimitar fisicamente a área para viabilizar o julgamento da posse.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"A insuficiência da prova pericial e a complexidade da controvérsia fundiária justificam a anulação da sentença e a reabertura da instrução para nova perícia georreferenciada."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 373, II; 502.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

0023199-96
.20
10
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se d
o
segundo
Recurso de
Embargos
d
e Declaração

o
postos por
Prominas
Empreendimentos Imobiliários Ltda
., alegando a existência de vícios no acórdão que anulou a sentença de primeiro grau e determinou a reabertura da fase instrutória para realiza
r
nova perícia técnica georreferenciada, com vistas à delimitação precisa da área litigiosa.

Renitente, o E
mbargante
alegou que o julgado é o
misso quanto à preclusão da discussão dominial, que teria sido afastada em decisão saneadora proferida no primeiro grau, a qual não foi objeto de recurso,
o que
enseja
ria
preclusão lógica, consumativa e temporal, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública.

Disse que não houve manifestação q
uanto à estabilização da lide,
pois
o despacho saneador delimit
ou
o objeto da demanda à posse fática, o que tornaria ilegal a reabertura da discussão dominial na fase recursal.

Aduziu o
missão sobre fato superveniente, consubstanciado na existência de ação de reintegração de posse ajuizada em 2003 pela própria embargante, envolvendo a mesma área, julgada procedente, com trânsito em julgado, em que se reconheceu o exercício da posse pela autora.

Afirmou que nada foi dito sobre a
diferença entre
juízo possessório e petitório
e, também, quanto
à
tese
de usucapião, arguida como tese subsidiária pela embargante.

Suscitou c
ontradição interna, por
que foi dito que Juiz
de origem “não se convenceu da existência de posse juridicamente qualificada por qualquer das partes”, quando a sentença reconheceu expressamente o exercício da posse pela
Embargante
, ainda que tenha julgado improcedente o interdito por ausência do justo receio.

Ainda sobre ponto c
ontradi
tório, afirma que a
tese do acórdão que teria sido refutada pelas provas técnicas e pelas sentenças em ações conexas que reconheceram a posse exclusiva da autora, tornando inaplicável a Súmula 487 do STF.

Afirmou
que ambas as partes basearam seus pedidos em domínio, quando, na visão da embargante, seu pedido estaria fundado em posse de fato.

Requereu, ao final
de longo
arrazoado
, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar procedente seu pedido possessório.

Contrarrazões no ID 324141376.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada pela empresa
Prominas
Empreendimentos Imobiliários Ltda
.
para proteger sua posse sobre terreno urbano de 136.586,65 m2 (matrícula n. 70.318), situado em Cuiabá/MT.

Os réus

Sérgio Adib Hage
e
Hercília de Barros Maciel Hage
,
por sua vez, alega
ra
m posse e domínio sobre área contígua de 198.000 m2 (matrícula n. 2.657),
e que há
possível sobreposição fundiária.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia técnica, considerada inconclusiva para delimitação exata da sobreposição.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos possessórios de ambas as partes
. Isto é,
reconhece
u
a posse da
pessoa jurídica
autora
; no entanto,
afast
ou o pedido de proteção possessória face à inexistência de prova
do justo receio.

Ambas as partes apelaram.

Por maioria, o Colegiado ampliado
acolheu a apelação dos réus
/embargados
e anul
ou
a sentença, com reabertura da fase instrutória para realização de nova perícia georreferenciada.

Inconformada, a mesma Embargante
op
ôs
embargos de declaração
, que foram acolhidos em parte apenas para sanar
erro material constante no relatório do acórdão embargado, sem efeito modificativo.

O
voto condutor
adotou como premissa central a insuficiência técnica da prova pericial e a complexidade fundiária do caso, concluindo que a sentença havia sido proferida com base em elementos probatórios inconclusivos e imprecisos.

Assim,
confirmou a
anulação da sentença para nova produção de prova técnica que permitisse a correta identificação dos imóveis em disputa.

Na ocasião, foi
afast
ada a tese de c
oisa julgada material oriunda do agravo de instrumento interposto anteriormente, por entender que decisões interlocutórias (inclusive do TJ) não possuem aptidão para formar coisa julgada material (CPC, art. 502).

Ademais, ainda que tenha reconhecido erro material no relatório, que deixou de mencionar a apresentação de contrarrazões pela embargante, tal ponto foi corrigido sem alteração do resultado.

Portanto, o acórdão embargado foi parcialmente acolhido sem efeitos modificativos, com a tese de julgamento de que
"a inconclusividade da prova técnica e a complexidade da controvérsia
fundiária justificam a anulação da sentença e a realização de nova perícia georreferenciada"
.

Direto ao ponto, os embargos não encontram guarida.

Quanto à p
reclusão da discussão dominial
, a tese
que a discussão sobre domínio estaria preclusa não foi ignorada.

Ao contrário, a decisão enfrentou a questão ao afirmar, com apoio no art. 502 do CPC, que decisões em agravo de instrumento
,
bem como despachos saneadores que não versam sobre mérito
,

e
não
produzem coisa julgada material.

A reapreciação da matéria, no contexto do recurso de apelação, foi autorizada diante da necessidade de nova prova técnica, dada a falta de delimitação física e cartográfica dos imóveis em conflito.

Assim, não há omissão, pois
o argumento
foi enfrentad
o
e refutad
o
.

Relativamente à e
stabilização da demanda
,
encontra-se prejudicada pela própria fundamentação do acórdão embargado, que assentou que as incertezas técnicas sobre os limites físicos das áreas impedem o julgamento do mérito, sendo necessária nova perícia para definição do objeto litigioso.

O reconhecimento da estabilização exige definição clara do objeto, o que se mostra inviável diante da
falt
a de elementos precisos nos autos.

Logo, não há omissão.

Sobre ao alegado f
ato superveniente (ação de reintegração de posse de 2003)
, a
inda que existente, a sentença proferida naquela ação,
mesmo
transitada em julgado, não foi desconsiderada por má-fé ou por omissão, mas porque a perícia atual não permite concluir se as áreas são coincidentes, o que será apurado na nova prova técnica determinada.

A eventual identidade das áreas depende de confirmação fática e técnica, razão pela qual não há omissão
e sim
manifestação
clara e objetiva de
que ainda não há elementos para tal correlação.

Sobre a

r
egra da separação entre juízo possessório e petitório
, o
julgado não converteu a ação possessória em ação petitória.

A determinação de nova perícia visa delimitar fisicamente os imóveis para, somente então, permitir o exame da posse.

A
embargante confunde delimitação cartográfica com discussão dominial.

A distinção entre posse e propriedade não foi afastada, razão pela qual não há omissão
ou
contradição.

Sobre a tese de
usucapião
, tal
foi apresentada como argumento subsidiário, e o acórdão não deliberou sobre
o tema
porque sequer ingressou no exame de mérito da posse.

Repito, a
decisão se limitou a reconhecer a necessidade de nova prova pericial para delimitação da área.

Sendo assim, o argumento é irrelevante neste momento processual e, como tal, não enseja vício de omissão.

Quanto aos vícios de c
ontradição
,
a
sentença de primeiro grau reconheceu a posse da
Embargante
, mas julgou improcedente o interdito por
falta
de justo receio.

O acórdão embargado não negou a existência da posse, mas afirmou a insuficiência técnica para identificar com precisão a área possuída, ante a inconclusividade pericial.

A decisão não contém contradição interna
. Ao contrário, apresente
linha argumentativa coerente com os fatos e a prova dos autos.

Sobre
os fundamentos dos pedidos das partes, a
dúvida não recai sobre o exercício da posse isoladamente, mas sobre
a delimitação física da área objeto da posse, elemento essencial para reconhecer a titularidade possessória.

Trata-se de qualificação jurídica da situação fática, não de negação dos fatos probatórios. Não há contradição, pois as conclusões se coadunam com a premissa da insuficiência probatória.

Feitos esses esclarecimentos,
não há o que ser aclarado, razão por que
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025